Tribunal: TJMT
Processo: 0000946-74.2013.8.11.0085
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000946-74.2013.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILA PEREIRA DA SILVA - ME - CNPJ: 11.134.968/0001-27 (APELADO), CAMILA PEREIRA DA SILVA - CPF: 746.617.871-53 (APELADO), NILCEU RODRIGUES DE PAULA - CPF: 786.126.671-00 (APELADO), FERNANDA CAROLINE PROENCA BOFI - CPF: 122.478.879-61 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS SUBMETIDOS A RITOS DISTINTOS AFASTADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SUBSCRITA POR ADVOGADO SEM COMPROVAÇÃO DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM DATA ANTERIOR AO ATO OU DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR EXPRESSA. INEFICÁCIA DO ATO, NOS TERMOS DO ART. 662 DO CC. IRREGULARIDADE QUE COMPROMETE A CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A EVOLUÇÃO DO DÉBITO E A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ÔNUS DO BANCO EM DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PROBATÓRIA AO JUÍZO PARA SUPRIR DEFICIÊNCIA DOCUMENTAL DA PARTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a exibição de documentos e declarar a nulidade de notificação extrajudicial, com a consequente ineficácia de seus efeitos, condenando a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) preliminar de possibilidade de cumulação de pedido de exibição de documentos com pedido declaratória de nulidade; e (ii) validade de notificação extrajudicial subscrita por advogado sem comprovação de poderes de representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cumulação de pedidos submetidos a ritos diversos é admissível, desde que processados sob o rito comum (art. 327, § 2º, do CPC), quando houver compatibilidade entre as pretensões e preservação das garantias processuais.

4. A validade de ato praticado por mandatário depende da comprovação dos poderes de representação, admitida posterior ratificação, mas ausente a demonstração, o ato é ineficaz (art. 662, do CC).

5. A mera alegação de pluralidade de assessorias jurídicas não supre a exigência de comprovação objetiva de mandato, sendo imprescindível a demonstração formal da representação válida à época do ato.

6. A ausência de documentos essenciais à notificação compromete sua finalidade de constituição em mora, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

7. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de expedição de ofício ao cartório, pois incumbe à parte ré comprovar a regularidade do ato (art. 373, II, do CPC), sendo indevida a transferência do ônus probatório ao juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a cumulação de pedidos submetidos a ritos distintos quando adotado o procedimento comum, desde que compatíveis entre si. 2. A ausência de comprovação de poderes de representação do subscritor de notificação extrajudicial enseja a ineficácia do ato, nos termos do art. 662 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 327, § 2º, e art. 373, II; CC, arts. 104 e 662.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI nº 1025713-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 07.10.2025; TJ-MT, AI nº 1019706-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 09.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, na Ação de nulidade de notificação extrajudicial c/c exibição de documentos, proposta por CAMILA PEREIRA DA SILVA – ME, CAMILA PEREIRA DA SILVA e NILCEU RODRIGUES DE PAULA.

A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar ao réu exibir todos os documentos indicados na petição inicial e declarar nula a notificação extrajudicial, registrada sob o protocolo n. TD 470, bem como a ineficácia de todos os efeitos dela decorrentes.

Condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes fixados em 10%, do valor da causa (id. 357809953).

O apelante suscita, preliminarmente, impossibilidade de cumulação de pedidos, argumentando que a exibição de documentos possui rito especial, incompatível com o pedido declaratório. No mérito, defende a validade da notificação extrajudicial, afirmando que instituição financeira se utiliza de diferentes assessorias jurídicas, justificando a divergência na representação e afirma que a sua defesa foi cerceada pelo indeferimento de expedição de ofício ao cartório extrajudicial para obtenção da íntegra do procedimento notificatório e assevera que não demonstrou vício para macular a notificação, destacando que houve o efetivo recebimento pela parte autora. Requer o provimento do recurso para a extinguir da ação referente à exibição, bem como seja afastada a declaração de nulidade de notificação (id. 357809961).

Os apelados requerem o não provimento do recurso (id. 357809965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A cumulação de pedidos submetidos a ritos diversos não encontra óbice no sistema processual vigente, desde que a parte autora adote o procedimento comum como via de instrumentalização da demanda, nos termos do art. 327, § 2º, do Código de Processo Civil.

A norma consagra solução expressa para hipóteses em que os pedidos, embora materialmente conexos, não estejam originariamente sujeitos ao mesmo procedimento, permitindo sua reunião em uma única ação desde que sejam observadas as adaptações compatíveis com o rito comum.

Nessa perspectiva, mostram-se compatíveis entre si os pedidos de declaração de nulidade de ato extrajudicial e exibição de documentos, porquanto decorrem de mesma relação jurídica e podem ser apreciados de forma concatenada, sem prejuízo ao contraditório, à ampla defesa ou à regular instrução do feito.

A apreciação conjunta prestigia os princípios da economia processual, da coerência decisória e da duração razoável do processo, evitando fracionamento indevido da controvérsia e risco de decisões inconciliáveis.

No caso, o despacho inicial recebeu a ação pelo rito comum, conforme se infere da decisão de id. 357810945, p. 42, tanto que o banco apresentou contestação (id. 357810945, p. 49/56) e, ainda, as partes foram intimadas para especificar as provas que ainda pretendiam produzir (id. 357810945, p. 141).

Assim, considerando que o procedimento comum possui aptidão para absorver pretensões de natureza diversa, deve-se reconhecer a admissibilidade da cumulação.

Nesse sentido, colho precedente deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. ERRO MATERIAL NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS COM RITOS DISTINTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LIMINAR POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

III. Razões de decidir

3.
A cumulação de pedidos com ritos diversos é juridicamente possível desde que utilizados os mecanismos do procedimento comum, conforme art. 327, § 2º, do CPC, sendo compatíveis entre si os pedidos de rescisão contratual, reintegração de posse e cobrança.
[...]

(N.U 1025713-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

Diante disso, AFASTO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia se limita à validade da notificação extrajudicial promovida pela instituição financeira e à alegada ocorrência de cerceamento de defesa.

A validade da notificação extrajudicial assinada por advogado desacompanhado, naquele momento, do instrumento de mandato não conduz à nulidade automática do ato, uma vez que de acordo com os arts. 104 e 662, parágrafo único, do Código Civil, é possível reconhecer sua validade, desde que demonstrada, posteriormente, a existência de poderes de representação, mediante juntada de instrumento com data anterior ao ato ou por meio de ratificação válida,
in verbis
:

Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.

O apelante admite que o ato foi praticado por assessoria jurídica diversa daquela que, posteriormente passou a atuar nos autos, limitando-se a alegar a existência de múltiplas assessorias, sem, contudo, apresentar o indispensável instrumento de mandato ou substabelecimento que legitimasse a atuação do causídico à época da notificação.

Assim, a pluralidade de assessorias jurídicas não é suficiente para afastar a irregularidade, haja vista que a representação processual e extrajudicial exige demonstração objetiva dos poderes conferidos, não sendo possível suprir a exigência por mera alegação genérica de vínculo indireto ou atuação institucional.

Nesse contexto, ausente a comprovação de mandato válido ou de ratificação expressa, impõe-se reconhecer a ineficácia do ato notificatório, nos termos do art. 662, do Código Civil, porquanto praticado por quem não demonstrou possuir poderes para agir em nome da instituição financeira.

Ademais, a jurisprudência reconhece que, regularizada posteriormente a representação com instrumento de mandato de data anterior à notificação, afasta-se a nulidade do ato. Em sentido inverso, inexistindo a necessária regularização, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM LASTRO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL LAVRADA POR CARTÓRIO.
IDENTIFICAÇÃO REGULAR DO SUBSCRITOR. FÉ PÚBLICA DO ATO CARTORÁRIO. ALEGADA NULIDADE AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. [...]

III. Razões de Decidir

3. A notificação extrajudicial foi lavrada por Cartório de Registro de Títulos e Documentos, com certidão assinada digitalmente por escrevente autorizado, nos moldes da MP nº 2.200-2/2001. O documento goza de fé pública e presunção de veracidade, conforme art. 3º da Lei nº 8.935/1994.

4.
A identificação do subscritor é válida, e a procuração outorgada ao advogado responsável pela solicitação da notificação foi juntada aos autos com data anterior à prática do ato, demonstrando os poderes de representação.
[...]

(N.U 1019706-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI 911/69 -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA PELA ESCREVENTE DO CARTÓRIO DE TÍTULOS
E DOCUMENTOS DA COMARCA DE MANHUAÇU -DESNECESSIDADE DO ENVIO DO INSTRUMENTO DE MANDATO OUTORGADO À ADVOGADA DO CREDOR COM A NOTIFICAÇÃO, MORMENTE QUANDO AQUELA O APRESENTA COM A INICIAL DA AÇÃO - REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA - RECURSO DESPROVIDO. [...]

- Entendo que a ausência de cópia da procuração outorgada à advogada do credor não enseja a nulidade da notificação. A uma, porque o defeito de representação é sanável, nos termos do art. 13, do CPC.
A duas, porque a advogada que assina a notificação foi regularmente constituída procuradora do ora agravado na ação de busca e apreensão.

Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0394.14.003336-3/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2014, publicação da súmula em 16/09/2014)

No caso concreto, a irregularidade é ainda mais evidente, pois a instituição financeira sequer constituiu o mesmo advogado para atuar nos autos, inexistindo qualquer elemento que comprove a vinculação ou a regular representação do subscritor da notificação.

Além do mais, a ausência da procuração e de elementos que demonstrassem a evolução do débito, comprometeu a finalidade da notificação que é a constituição válida em mora, impedindo a aferição da legitimidade da cobrança e inviabilizando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, igualmente não assiste razão ao apelante, uma vez que o indeferimento do pedido de expedição de ofício ao cartório não configura violação ao direito de defesa, porquanto o ônus de comprovar a regularidade da notificação incumbe à própria instituição financeira (art. 373, inciso II, do CPC). Ademais, sendo o banco o titular do envio da notificação extrajudicial, é razoável exigir que detenha, ou que, ao menos, providencie diretamente, os documentos que instruíram o procedimento.

A pretensão de transferir ao juízo a iniciativa probatória para suprir deficiência documental da própria parte revela inadequada inversão do ônus da prova. Some-se a isso que o banco não demonstrou de impossibilidade de obtenção dos documentos junto ao cartório.

Portanto, a instituição financeira não se desincumbiu de comprovar a regular representação do advogado subscritor da notificação extrajudicial, devendo a sentença ser mantida.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Majoro os honorários advocatícios em mais 2% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026